Tribunal: CARF
Processo: 17613.720734/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17613.720734/2018-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.524 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MATHIAS CÉSAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2016, ano-calendário
de 2015, em que foi apurada a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 42.978,85, recebidos do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, por não ter o contribuinte apresentado Laudo Pericial emitido por serviço
médico oficial especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou (mês e ano),
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. Laudo Médico emitido por médico particular
do contribuinte não atende à exigência legal.
A seguir transcreve-se do relatório do acórdão no 04-47.668 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 78 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720734/2018-31
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720734/2018-31

“Inconformado com a Notificação de Lançamento, a representante do sujeito
passivo protocolou impugnação em 28/08/2018 (fl. 04/15), por meio da qual alega o
que se segue:
Da Nulidade
· O lançamento realizado em contrário ao objetivo mirado pelo Impugnante é
totalmente nulo, tanto pela falta de analise da documentação apresentada, como
também pelo fato do não manifestação da Impugnada quanto à documentação
apresentada.
Do Desrespeito ao Princípio da Motivação dos Atos da Administração Pública
· A decisão se deu de forma desmotivada e desprovida de fundamentação, pois
não refutou a documentação apresentada pelo Impugnante, dando-o ciência de quais
documentos estariam em desconformidade com a lei.
· Evidenciando que não houve a devida motivação do ato administrativo, desde
já requer a declaração de insubsistência do presente lançamento, para determinar sua
nulidade.
Do Mérito
· O Impugnante é aposentado e portador de Nefropatia Grave (Doença Renal),
conforme vasta documentação em anexo, inclusive, já realizado procedimento de
transplante, no intuito de tentar amenizar tal problema de saúde.
· Em razão de tal fato, o Impugnante procedeu com as devidas retificações em
seu IRPF, no fito de obter a restituição e isenção do desconto realizado na sua
aposentadoria.
· Ocorre que, ao verificar a ocorrência das retificações, a Impugnada procedeu
com intimação de comparecimento a uma de suas agências, no fito de que, através de
documentos, o Impugnante pudesse demonstrar com mais clareza fazer jus à isenção
legal.
· Em 21 de julho de 2018, o Impugnante compareceu à sede da Impugnada,
oportunidade em que apresentou toda documentação necessária, a qual reafirmou o
seu direito a concessão do benefício, inclusive, documentos emitidos pelo Sistema
Único de Saúde, bem como documento proveniente do Ministério Público Estadual do
Estado do Espírito Santo, os quais demonstraram com clareza solar a sua condição de
acometido de Nefropatia Grave.
· Ignorando a legislação e orientação jurisprudencial acerca do tema, entendendo
não ter comprovado ser portador de moléstia grave, a Impugnada indeferiu o pleito do
Impugnante.
· Sem qualquer dificuldade interpretativa, a Lei 7713/88, em seu artigo 6o, XIV,
elenca algumas doenças graves e concede, aos seus portadores, isenção de imposto de
renda nos proventos de aposentadoria e pensão.
· Conforme a documentação em anexo a qual demonstra de forma cristalina ser o
Impugnante portador de doença renal grave, não pode ser outro o entendimento senão
o de conceder a isenção legal prevista em sua aposentadoria, determinando, inclusive,
a restituição do que fora recolhido nos anos anteriores, conforme pretendido pelo
Impugnante.
· Esse é o entendimento da jurisprudência acerca do tema.
· Desse modo, resta-se totalmente ilegal a conclusão havida na notificação de
lançamento remetida ao Impugnante, vez que, diante dos documentos apresentados,
corolário lógico o fato de que o Impugnante tem direito à isenção.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720734/2018-31

· Assim sendo, por não ter havido nenhum descumprimento da norma, o
Impugnante requer seja revista a questão, afastando qualquer penalidade por ventura
imposta.
Requer, ao final, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a pericial.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o art. 59 do Decreto no
70.235/1972, sobre a nulidade:
(...)
Cabe ressaltar que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado
a partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235,
de 1972), na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do
direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por
intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do
devido processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação
poderia alterá-lo, nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não
havendo, pois, que se falar em causas de nulidade do lançamento em apreço.

DO PEDIDO DE PERÍCIA
A produção de diligência ou perícia, antes de qualquer outra razão, tem por
finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu
pedido se entendê-las desnecessárias, conforme o art. 11 da Portaria RFB no
10.875/2007, que assim dispõe:
(...)
No caso, considera-se não formulado o pedido de perícia, por força do disposto
no § 1o do art. 11, uma vez que a impugnante deixou de indicar o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito, requisitos previstos no art. 7o, IV, da mesma
Portaria, a seguir transcrito:
(...)
Dessas forma, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE Em sede de impugnação, o interessado alega, em resumo, que os rendimentos
omitidos seriam isentos de imposto de renda, por terem sido recebidos por portador de
molésita grave.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o
artigo 6o, incisos XIV da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°
8.541/92, posteriormente alterado pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos
termos abaixo:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720734/2018-31

(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
(...)
A Instrução Normativa RFB n° 1500, de 29 de outubro de 2014, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, e alterações posteriores, assim esclarece:
(...)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro, relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, confirma-se que os rendimentos omitidos são decorrentes de
aposentadoria.
No entanto, na tentativa de fazer prova da moléstia grave, apresenta os laudos de
fls. 28 e 33, emitidos por médicos de estabelecimentos de saúde da rede particular,
inábeis para comprovar o alegado.
Conforme transcrito acima, o laudo pericial que reconhecer a moléstia deve ser
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Esclareça-se, por oportuno, que o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial deverá conter a informação de que a moléstia é ou não passível de controle e,
no caso de moléstia passível de controle, deverá ser informado o prazo de validade do
laudo pericial, visto que, como estabelece o §1o do art. 30 da Lei no 9.250/95, o
contribuinte só terá direito à referida isenção enquanto for portador da doença.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
(...)
Esclareça-se, por derradeiro, que o laudo de fls. 27 não informa a data em que o
interessado passou a ser considerado portador da moléstia, não apresenta de forma
clara os elementos que o fundamentaram, tampouco contém informações completas do
emissor, conforme item V acima, não havendo, pois, como considerá-lo hábil e idôneo
para a comprovação da moléstia.
Assim, por falta da devida comprovação da moléstia grave por meio de laudo
médico oficial, não será reconhecida, neste julgamento, a isenção pleiteada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então por rejeitar a preliminar e o pedido de
perícia, e no mérito pela total improcedência da impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 92 e segs., por
meio do qual repisa seus argumentos anteriormente trazidos de que era à época dos fatos
portador de moléstia grave que lhe concedia direito à isenção do IR sobre os proventos de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720734/2018-31

aposentadoria, conforme comprovado por laudo pericial e demais documentos acostados. Requer
perícia técnica
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Pedido de Perícia
Rejeito o pedido de perícia feito no recurso apresentado por serem os elementos já
constantes do processo suficientes para a avaliação e solução da questão posta para julgamento
por esta Turma do CARF.
Mérito
Com relação aos rendimentos aqui tratados, a turma julgadora de piso não
questiona sua natureza de proventos de aposentadoria, o que restringe a matéria a ser apreciada à
comprovação da alegada moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda.
Conforme se extrair do relatório acima, a razão da manutenção da infração de
omissão de rendimentos se deu porque a DRJ desconsiderou a condição alegada pelo
contribuinte de portador de moléstia grave, pelo fato de não ter sido apresentado, a juízo da
turma ad quo, laudo médico oficial atestando a doença no período fiscalizado, na forma da
legislação isentiva.
Do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Da análise da documentação aqui disponível tem-se que de fato, conforme
apontou a DRJ, no laudo médico oficial apresentado, de fl. 27, emitido pelo SUS em
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720734/2018-31

11/07/2018, não é expressamente informada a data a partir da qual o interessado passou a ser
considerado portador da moléstia.
Entretanto, o laudo descreve a doença que acomete o contribuinte e inclusive cita
o fato de ele ter sido submetido ao transplante, e há nos autos a documentação abaixo descrita, a
qual, juntamente com o laudo oficial, perfaz o conjunto probatório, não podendo ser ignorada.
- “Notícia de Fato” do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fl. 47),
datada de 19/05/2014, que trata da notícia formulada pelo Hospital Meridional acerca da doação
voluntária de órgão para transplante inter vivos, figurando como doador R. C. D. O. e receptor
M. C. O (receptor o recorrente e doador sua filha);
- laudo médico emitido por Clínica Capixaba do Rim (fl. 25), atestando que o
interessado fez hemodiálise naquela unidade de 2012 até 2014, quando foi submetido a
transplante renal, e que a provável causa da doença renal crônica foi nefropatia diabética;
- laudo médico emitido por Clínica Capixaba do Rim (fl. 26), datado de
29/03/2014, atestando possui doença renal crônica estágio (V) e diabetes mellitus insulina -
dependente, hipertensão-essencial (primária), doenças renal hipertensiva, insuficiência renal
crônica e realiza tratamento com sessões de hemodiálise 3 vezes por semana;
- Laudo Pericial emitido pelo Centro de Transplantes do Hospital Meridional (fl.
33), em 19/12/2017, atestando ser o interessado portador de Nefropatia Grave, que foi
transplantado mas devido a seu quadro á época não está apto a exercer qualquer atividade
permanente, devido a efeitos colaterais ao uso de medicamentos, assinalando não ser a doença
passível de controle;
- comprovante de alta médica do Hospital Meridional, em 04/08/2014 (fl. 50),
após procedimento de transplante de rim;
- Carta de Concessão de Auxílio Doença, do INSS, com vigência a partir de
08/01/2013 (fl. 24);
- Certidão PIS/PASP/FGTS indicando aposentadoria por invalidez a partir de
01/02/2013 (fl. 56).
Assim sendo, considerados os fatos e o conjunto probatório trazido aos autos,
entendo que o recorrente logrou comprovar o direito à isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria em comento, em razão de ser portador, à época dos fatos
fiscalizados, de moléstia que por lei lhe confere tal benefício (nefropatia grave).
Desta forma, deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720734/2018-31

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital